Tribunal: TJSP
Processo: 1055683-04.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da operadora ré.

Ré apelante que não faz impugnação específica da alegação da autora de que solicitou apenas um upgrade do contrato inicial para aumento da velocidade da internet e, não, seu cancelamento. Elementos nos autos que conferem verossimilhança as

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da operadora ré.

Ré apelante que não faz impugnação específica da alegação da autora de que solicitou apenas um upgrade do contrato inicial para aumento da velocidade da internet e, não, seu cancelamento. Elementos nos autos que conferem verossimilhança as alegações da autora. Ademais, na hipótese, ainda que se entendesse que houve efetivo pedido de cancelamento, a multa não seria devida, pois o cancelamento ocorreu quando já havia escoado o prazo de vigência inicial de 36 meses do contrato. Multa contratual inexigível.

Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.

Quantum indenizatório mantido, pois em consonância com os precedentes desta Eg. Câmara.

Apelação não provida.